Tribunal: TJDFT
Processo: 0002537-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002537-21.2015.8.07.0018 AGRAVANTES: ARLETE VIEIRA BARBOSA, LUCIMAR CARLOS DE OLIVEIRA, LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA, VBL SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADOS: MARCIO GONCALVES FERREIRA, LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA, JONAS RAMALHO, VBL SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, ARLETE VIEIRA BARBOSA, LUCIMAR CARLOS DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO LUCIMAR CARLOS DE OLIVEIRA, LÚCIO CARLOS DE OLIVEIRA, ARLETE VIEIRA BARBOSA e VBL SERVIÇOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Os agravantes sustentam nulidade absoluta por vício de decisão constante no acórdão recorrido. Afirmam, ainda, negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que as teses recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026